Tribunal: STF
Processo: ARE 1401210
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reenquadramento. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Erro material.



    1. É de se reconhecer a existência de erro material no trecho do voto do acórdão recorrido, uma vez que tratou de matéria diversa. Com efeito, a questão de fundo na presente hipótese consiste em reenquadramento na carreira de ciência e tecnologia.



    2. A existência do erro material e seu reconhecimento não alteram o resultado do julgado, uma vez que houve análise dos embargos de declaração à luz da controvérsia dos autos. 



    3. Quanto às demais questões, o recurso não merece ser provido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para reconhecimento do erro material, sem alteração do julgado.